Tribunal: STF
Processo: Rcl 94729
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

O MPSP narra que o Ministro Relator do Habeas Corpus — HC  1.086.254/SP concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.

Afirma que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

Expõe que Edgar Costa Oliveira é reincidente doloso e cumpre pena total de 45 anos e 4 dias de reclusão decorrente de múltiplas condenações, majoritariamente por roubo majorado (uso de arma e concurso de agentes). 

Sustenta que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.

Segundo alega, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente: (a) é perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) tem juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) se há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 

Aduz que o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.

Argumenta que houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da Súmula Vinculante 26 ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o julgado do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico, com fundamento no art. 989,  II, do Código de Processo Civil, evitando dano irreparável.

Quanto ao mérito, requer:

e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 11).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISPENSA IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 7, p. 1).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação é procedente.

No caso sob análise, o apenado, condenado a mais de 45 anos de reclusão, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização de exame criminológico complementar pelo TJSP, nestes termos:

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena total superior a 45 anos de reclusão, decorrente de múltiplas condenações por crimes graves, praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, sendo reincidente doloso, com execução em trâmite perante o DEECRIM da 5ª RAJ de Presidente Prudente/SP. Embora, em princípio, tenha alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime e apresente atestado de boa conduta carcerária, não há, por ora, substrato técnico suficiente para a aferição segura do requisito subjetivo à concessão do benefício, sobretudo diante da reincidência e da longa pena remanescente.
Ainda que a gravidade dos crimes e o saldo de pena não representem, isoladamente, óbices legais à concessão de benefícios, tais fatores constituem critérios legítimos e necessários à aferição do mérito do apenado, devendo ser ponderados pelo Juízo da execução. 
Não obstante o atestado de bom comportamento carcerário, o requisito subjetivo não se confunde com a mera ausência de faltas disciplinares recentes. O “bom comportamento” é insuficiente, por si só, para a aferição do mérito à progressão de regime, pois não implica o preenchimento automático do requisito subjetivo.
Com maior razão, a necessidade de aferição técnica do mérito se impõe, considerando que o exame criminológico realizado não contou com a participação de médico psiquiatra, em afronta ao artigo 7º da Lei de Execução Penal, que exige equipe multidisciplinar composta, no mínimo, por diretor, dois chefes de serviço, psicólogo, assistente social e psiquiatra:
“Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade”.
A exigência da perícia técnica não afronta garantias constitucionais, mas reforça o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), conforme reiterado pela jurisprudência deste E. Tribunal. 
Diante desse panorama, revela-se indispensável a realização de exame criminológico complementar, com participação de médico psiquiatra, uma vez que o histórico do apenado evidencia a gravidade de sua trajetória delitiva, reincidência e saldo de pena ainda expressivo a cumprir (previsão de término em 2060). Considerando ainda a ampliação de liberdade inerente ao regime mais brando, mostra-se prudente e necessário avaliar, por meio de exame técnico especializado, aspectos de sua personalidade, motivação e comportamento carcerário, a fim de aferir com segurança a existência de condições efetivas para a progressão.
[...]
Dadas as inúmeras condenações pela prática de crimes graves, cometidos com o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, a reincidência específica e a longa duração da pena ainda por cumprir, evidencia-se a necessidade de maior critério para a avaliação do requisito subjetivo à progressão de regime, devendo, portanto, o sentenciado aguardar a elaboração do exame criminológico no regime em que se encontrava previamente à prolação da r. decisão agravada.
Isso posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo ministerial, para o fim de se cassar a r. decisão agravada, determinando-se a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico e o respectivo retorno ao regime fechado, em que deve permanecer até nova apreciação do pedido de progressão, após a realização da perícia (doc. 2, pp. 11-15).

Posteriormente, o Ministro Relator do HC 1.086.254/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, nestes termos:

A controvérsia deve ser analisada, portanto, à luz da Súmula n. 439/STJ ("admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."). 
Com efeito, não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão da antiga redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal ("A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.").
Nessa abordagem, o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena, as faltas graves muito antigas e a reincidência, não são fundamentos idôneos para a exigência da perícia, uma vez que não se relacionam com o comportamento do reeducando durante a execução de sua reprimenda:
[...]
Nos autos em exame, o Tribunal de Justiça justificou a exigência do exame criminológico complementar com base nas "inúmeras condenações pela prática de crimes graves, cometidos com o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, a reincidência específica e a longa duração da pena ainda por cumprir" (e-STJ, fl. 14). Contudo, esses fundamentos são inaptos a exigir a realização da perícia complementar, consoante a jurisprudência desta Corte Superior. 
Nesse contexto, verifico flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, contudo, concedo a ordem, para cassar o acórdão estadual e, consequentemente, restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que, dispensando o exame criminológico, havia concedido ao reeducando a progressão ao regime semiaberto (doc. 2, pp. 94-97). 

Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ destacou a ausência de elementos ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.

O TJSP, por sua vez, determinou a realização do exame criminológico complementar, ressaltando que o exame criminológico realizado não contou com a participação de médico psiquiatra, em afronta ao art. 7º da Lei de Execução Penal, que exige equipe multidisciplinar composta, no mínimo, por diretor, dois chefes de serviço, psicólogo, assistente social e psiquiatra.

Assentou ser indispensável a realização de exame criminológico complementar, com participação de médico psiquiatra, uma vez que o histórico do apenado evidencia a gravidade de sua trajetória delitiva, reincidência e saldo de pena expressivo, com término previsto para 2060.

Considerou, ainda, que, com a ampliação de liberdade inerente ao regime mais brando, mostra-se prudente e necessário avaliar, por meio de exame técnico especializado, aspectos de sua personalidade, motivação e comportamento carcerário, a fim de aferir com segurança a existência de condições efetivas para a progressão.

Em conclusão, entendeu evidenciada a necessidade de maior critério para a avaliação do requisito subjetivo à progressão de regime, dadas as inúmeras condenações pela prática de crimes graves, cometidos com o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, a reincidência específica e a longa duração da pena ainda por cumprir.
 
Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico complementar, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.

De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.

 De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 
III. DISPOSITIVO 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 5/3/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).

Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.086.254/SP, do STJ) e restabelecer a decisão proferida no Agravo de Execução Penal n. 0032638-37.2025.8.26.0996, que determinou a realização do exame criminológico complementar.

Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator